Tribunal: TJES
Processo: 5001045-62.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001045-62.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNO DA SILVA VIEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. NULIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que anulou o processo administrativo de suspensão da CNH do autor, por ausência de notificação válida. Julgado improcedente o pedido de danos morais.

2.

O autor recorreu pleiteando o reconhecimento do dano moral em virtude da conduta do requerido.

3. O requerido pugnou pela reforma da sentença alegando que não houve falha da autarquia quando do envio das notificações ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação regular da penalidade de suspensão do direito de dirigir invalida o processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, bem como se a conduta da ré enseja o pagamento de indenização por dano moral.

5. Analisa-se se a argumentação autoral de que havia decaído o direito de punir do requerido constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência exige dupla notificação no processo administrativo de trânsito, nos termos da Súmula 312/STJ, sendo ônus do órgão autuador demonstrar o envio e a entrega das comunicações.
7. Os documentos juntados aos autos revelam falhas nas notificações, com registros de tentativa frustrada de entrega sendo que ambas foram devolvidas sob a justificativa de “endereço insuficiente”, não esgotados outros meios de notificação.

8. Argumentação autoral não arguida na inicial constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, motivo pelo não conhecimento de parte do recurso.

9. Não há nos autos elementos suficientes para caracterizar os danos morais pleiteados pela parte autora.

10 A sentença de origem observou corretamente os requisitos legais e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da parte autora conhecido em parte e improvido. Recurso da ré conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de notificação regular da infração e da penalidade invalida o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. 2. Argumentação autoral que não havia sido arguida na inicial constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. 3. Não há provas nos autos de que a parte requerente foi obrigada a suportar lesão capaz de fundamentar o dano moral pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CTB, arts. 281 e 282, CPC, artigo 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJSP, Remessa Necessária Cível 1069697-68.2019.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 26.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001045-62.2024.8.08.0050
RECORRENTE: BRUNO DA SILVA VIEIRA e DETRAN/ES

RECORRIDO: BRUNO DA SILVA VIEIRA e DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. NULIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que anulou o processo administrativo de suspensão da CNH do autor, por ausência de notificação válida. Julgado improcedente o pedido de danos morais.

2.

O autor recorreu pleiteando o reconhecimento do dano moral em virtude da conduta do requerido.

3. O requerido pugnou pela reforma da sentença alegando que não houve falha da autarquia quando do envio das notificações ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação regular da penalidade de suspensão do direito de dirigir invalida o processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, bem como se a conduta da ré enseja o pagamento de indenização por dano moral.

5. Analisa-se se a argumentação autoral de que havia decaído o direito de punir do requerido constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência exige dupla notificação no processo administrativo de trânsito, nos termos da Súmula 312/STJ, sendo ônus do órgão autuador demonstrar o envio e a entrega das comunicações.
7. Os documentos juntados aos autos revelam falhas nas notificações, com registros de tentativa frustrada de entrega sendo que ambas foram devolvidas sob a justificativa de “endereço insuficiente”, não esgotados outros meios de notificação.

8. Argumentação autoral não arguida na inicial constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, motivo pelo não conhecimento de parte do recurso.

9. Não há nos autos elementos suficientes para caracterizar os danos morais pleiteados pela parte autora.

10 A sentença de origem observou corretamente os requisitos legais e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da parte autora conhecido em parte e improvido. Recurso da ré conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de notificação regular da infração e da penalidade invalida o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. 2. Argumentação autoral que não havia sido arguida na inicial constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. 3. Não há provas nos autos de que a parte requerente foi obrigada a suportar lesão capaz de fundamentar o dano moral pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CTB, arts. 281 e 282, CPC, artigo 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJSP, Remessa Necessária Cível 1069697-68.2019.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 26.05.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
BRUNO DA SILVA VIEIRA
em face do
DETRAN-ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra o autor, em síntese, que em 07/02/2024, recebeu uma notificação via SMS comunicando o bloqueio de sua CNH, em decorrência de decisão proferida no procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir nº 2023-4XHRJ, vinculado ao AIT T586461302.

Relata que, no prazo de 48 horas, sua habilitação foi efetivamente bloqueada, sem que tivesse tido conhecimento prévio da instauração do referido processo, uma vez que não foi devidamente notificado.

Ressalta que exerce a profissão de motorista na empresa Exata Serviços e Locação de Veículos LTDA., é pai de quatro filhos menores, aos quais presta pensão alimentícia, e depende de sua CNH para garantir sua subsistência, correndo inclusive o risco de ser demitido por justa causa.

Diante disso, requereu a suspensão do processo de cassação nº 2023-4XHRJ, com a expedição de ofício ao DETRAN/ES para manutenção da validade de sua CNH e a condenação do DETRAN ao pagamento de indenização por danos morais.

O DETRAN/ES, em contestação (ID 13834671), alegou que agiu corretamente ao enviar a notificação para o endereço cadastrado, a qual retornou como “endereço insuficiente”. Sustentou, em tese subsidiária, que eventual nulidade atingiria apenas a notificação, e não todo o processo, pedindo a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID. 13834682):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial formulada pela parte requerente para determinar anulação do Processo Administrativo nº 2023- 4XHRJ, a partir da notificação de instauração realizada de forma irregular, determinando que tal ato (notificação de instauração de processo de cassação de CNH) seja renovado, de modo a permitir a apresentação de defesa ao requerente.

Não obstante, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulados pela parte requerente.

O autor e a ré interpuseram Recurso Inominado.

O autor (ID 13834683) aduziu que a ilegalidade da “ausência de notificação”, não foi o único erro da Autarquia, além deste, também havia decaído o direito de punir do DETRAN/ES. Sustentou que a suspensão e o bloqueio indevido da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) geram indenização por dano moral.

O DETRAN/ES (ID 13834696) alegou que expediu a notificação para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito, não havendo que se falar sequer em necessidade de Aviso de Recebimento. Aduz ainda, que os comprovantes de Avisos de Recebimento informam que as três tentativas de entrega da correspondência naquele endereço foram frustradas.

Contrarrazões (ID. 13834686 e 13834699) aos recursos ofertados.

É o relatório.

VOTO

Considerando a interposição de recurso por ambas as partes, analisarei cada um em separado.

Recurso do autor

Em relação a preliminar suscitada pela ré em suas contrarrazões de ID 13834686 - de que há inovação recursal quanto à alegação autoral de que teria ocorrido a decadência do direito da Administração em aplicar penalidade ao recorrente, uma vez que tal argumento não foi suscitado na petição inicial, sendo vedada sua apreciação neste momento processual -, entendo por bem acolhê-lo.

Nessa seara, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do ES, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO FOI VEICULADA OPORTUNAMENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A incongruência entre os argumentos lançados na petição inicial e no recurso deixa nítida a inovação recursal, circunstância que impediu o conhecimento do apelo. 2) Na decisão agravada, foi reconhecida a inovação recursal no que tange à causa de pedir veiculada no apelo, que difere daquela apresentada na petição inicial, de modo que a mera confrontação dos pedidos elencados não se revela suficiente para afastar a constatação da inovação recursal. 3) A inovação recursal é vício que afronta o princípio da congruência e pode dar azo à indevida supressão de instância, decerto que os requisitos de admissibilidade do recurso devem ser apreciados ex officio pelo julgador. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000962-09.2015 .8.08.0031, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No que se refere ao argumento de que a suspensão da CNH teria gerado abalo moral, este ponto do recurso é conhecido, por encontrar respaldo nos elementos constantes nos autos e estar devidamente prequestionado.

Assim, conheço parcialmente o Recurso Inominado interposto pela parte autora, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

No
mérito
, compulsando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção

da sentença.

Em que pese ter sido reconhecido, na sentença, que o procedimento administrativo de suspensão da CNH do requerente resta irregular pelo fato da notificação de abertura do referido processo não foi devidamente realizada, não restou caracterizada a existência de dano moral indenizável.

Ao examinar a presente demanda, observa-se que a parte autora alega ter sido indevidamente privada de seu direito de ir e vir por ato ilegal da ré e que tal fato constituiu mais do que mero aborrecimento e abalo. Assim, a parte autora argumenta que essa situação lhe causou danos extrapatrimoniais.

No caso em comento, após analisar detidamente as provas produzidas nos autos, tenho que não restou devidamente comprovado o dano capaz de ensejar a condenação da ré ao pagamento de indenização de cunho moral, uma vez que não há prova do efetivo prejuízo e/ou violação aos direitos da personalidade.

Com base na teoria da responsabilidade civil, para que o Estado seja responsabilizado por danos morais, é imprescindível a comprovação de um ato ilícito, o nexo de causalidade entre a conduta do ente estatal e o dano sofrido, bem como a ocorrência do efetivo prejuízo.

No presente caso, vejo que não há evidências de que os supostos transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento decorrente de situações cotidianas.

Cumpre registrar que, aqui, não se trata de dano moral
in re ipsa
, devendo, portanto, ser apresentadas provas da ocorrência do dano e, no presente caso, entendo que não há essa comprovação, devendo ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Assim, comungo do entendimento do juízo sentenciante:

No que diz respeito a pretensão de condenação ao pagamento de uma indenização por danos morais, destaco que a jurisprudência do E. TJES, em casos análogos ao do requerente, é no sentido de que "... O dano moral, por outro lado, não se caracteriza in re ipsa, razão pela qual não seria a aplicação indevida do direito de dirigir motivo suficiente, por si, a ensejar lesão ao direito de personalidade. Precedente TJES." (TJES; AC 0005082-19.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 29/10/2019; DJES 22/11/2019).

Firmada tal premissa, do cotejo dos autos, entendo que não há provas de que a parte requerente foi obrigada a suportar lesão capaz atingir negativamente, e significativamente, os seus direitos da personalidade, não tendo sido comprovado, portanto, nenhum dissabor que desbordasse do mero aborrecimento.

Portanto, não obstante a combatividade da parte autora/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré.

Recurso do Requerido

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em análise ao recurso do requerido, cumpre esclarecer que a súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Na hipótese dos autos, verifico que os documentos juntados sob os IDs
41785716 e 41785717
não são suficientes para comprovar a ciência da parte autora acerca das notificações, uma vez que ambas foram devolvidas sob a justificativa de “endereço insuficiente”. Como bem destacou o juízo de origem:

“Conforme destacado na decisão liminar de id. 39251606, relembro que são duas as notificações que devem ser enviadas ao suposto infrator: a primeira em relação à autuação, em trinta dias, sob pena de arquivamento (art. 281 do CTB1), e a segunda a respeito da penalidade aplicada (art. 282 do CTB). Neste sentido é a súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Ademais, em se tratando da penalidade de cassação do direito de dirigir, após o envio da notificação de instauração do procedimento, é necessário o envio ao suposto infrator de notificação da aplicação da referida penalidade, na qual deve constar, entre outras informações, a dosimetria fixada e sua fundamentação legal, a data limite entrega do documento de habilitação físico ou para interpor recurso à JARI, bem como a data em que iniciará o cumprimento da penalidade fixada, caso não seja entregue o documento de habilitação físico e não seja interposto recurso à JARI, conforme interpretação dos art. 15, 16 e 19 da Resolução CONTRAN nº 723/20183 e art. 14 da Deliberação CONTRAN Nº 163/2017.

In casu, constata-se que os documentos de id. 39234275 e de id. 41785715, além de confirmarem a penalidade aplicada, evidenciam que as notificações de abertura do Processo Administrativo nº 2023-4XHRJ e de aplicação de penalidade foram enviadas pelo DETRAN/ES para o endereço “Rodovia Governador Mario Covas, s/n, complemento box 2, CEP 29.136-552, Parque Industrial, Viana/ES”, sendo que ambas foram devolvidas sob a justificativa de “endereço insuficiente”, conforme também demonstrado pelos AR's juntados pelo ente requerido nos documentos de id. 41785716 e id. 41785717.

Destaca-se que o referido endereço está devidamente atualizado na base de dados do ente requerido (id. 41785719), já que este é o mesmo logradouro em que o requerente recebe suas correspondências regulares, v.g., conta de água emitida pela CESAN, conforme comprovantes anexados sob o id. 39234271.

Válido destacar que “... a interpretação da expressão desatualização não pode ser estendida ao ponto de abranger as situações em que o endereço se encontra devidamente atualizado, porém, insuficiente...” (TJES, Classe: Apelação, 008140003917, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 12/12/2018).

Deste modo, indene de dúvidas que tais notificações não foram devidamente realizadas, razão pela qual a anulação de tais atos é medida que se impõe”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PARA ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE. DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO" E "ENDEREÇO INCOMPLETO". SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO NÃO ESGOTADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA CONCESSÃO DA ORDEM. (TJ-SC - APL: 50177151420208240005, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 15/03/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Desta forma, como o réu não demonstrou que esgotou todos os meios de notificação de autuação e não provou a sua entrega efetiva ao autor/recorrido, resta evidente que não foram observadas as normas do Código Brasileiro de Trânsito, não cabendo a reforma da sentença.

Por fim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas face a isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

O órgão de trânsito encaminhou corretamente a notificação para o endereço do autor, que voltou com a informação dada pelos correios de “endereço insuficiente”, sendo o suficiente para demonstrar a prática legítima do ato, o que derivou da notificação por edital, seguindo ao que determina as orientações do Contran acerca da matéria. A deficiência do serviço dos correios não torna os atos praticados irregulares ou ilegítimos.

Dessa forma, inexistindo nulidades no processo administrativo, impõe-se a improcedência total dos pedidos.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso do autor e nego-lhe provimento, Condenando o mesmo
em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
Conheço, ainda, o recurso da requerida dando provimento ao mesmo para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.